Tribunal: TJSP
Processo: 2286163-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INVENTÁRIO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – Benefício da gratuidade da justiça que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Acervo patrimonial do Espólio, com 84 imóveis, que se mostra incompatível com a benesse pretendida - Gratuidade da justiça corretamente indeferida na origem - Decisão que deferiu o

Ementa:
INVENTÁRIO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – Benefício da gratuidade da justiça que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Acervo patrimonial do Espólio, com 84 imóveis, que se mostra incompatível com a benesse pretendida - Gratuidade da justiça corretamente indeferida na origem - Decisão que deferiu o diferimento do recolhimento taxa judiciária ao final do processo, nos termos do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003 - Custas que podem ser rateadas entre a viúva e os herdeiros - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.